Tribunal: TJDFT
Processo: 0718526-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: FILIPE DA COSTA COELHO, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por FILIPE DA COSTA COELHO e ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE em face do acórdão n. 1791385, no qual a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto em face do BANCO DE BRASÍLIA – S/A. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se o embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator